Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721468-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIN OUTDOOR COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - EPP, CASA NOVA OUTLET DE MOVEIS E DECORACAO - EIRELI - EPP, MOVIN COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - EPP, ESTILO CASA MOVEIS LTDA - ME APELADO: GUSTAVO LOPES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO - DESERÇÃO Da análise dos autos, vê-se que foi determinada, na decisão ID 27232769, a intimação das apelantes para que promovessem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. No entanto, as apelantes juntaram aos autos duas Guias de Custas e Emolumentos, e os comprovantes de recolhimento correspondentes, no entanto referentes a outros autos (0725164-87.2019.8.07.0001). Neste contexto, não se conheceu do apelo, diante da deserção (ID 30394723). As apelantes opuseram agravo interno contra esta decisão, ao qual se deu provimento para determinar o recolhimento em dobro do preparo, sanando o vício verificado nas guias (ID 36483000). No entanto, não houve manifestação da parte apelante, permanecendo sem cumprimento o que se determinou no agravo interno (ID 36647675). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto por Movin Comércio, Importação e Serviços Ltda – EPP e outras, tendo em vista a deserção (CPC/15 1.007). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator